Tribunal: TJBA
Processo: 8055869-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055869-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s): DIEGO MONTEIRO BAPTISTA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: JOSE BISPO FERREIRA e outros Advogado(s):CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA, DIEGO MONTEIRO BAPTISTA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTINOMENTO.. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao apelo da parte autora, reconhecendo a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, com condenação à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à ausência de má-fé para fins de repetição do indébito em dobro; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos danos morais; (iii) determinar se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer a inexistência de relação jurídica válida e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base no risco da atividade. A repetição do indébito em dobro decorre da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor. O acórdão explicita os critérios de fixação dos danos morais, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e as condições econômicas das partes, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente suficientemente a decisão. A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055869-51.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros e como Embargado JOSE BISPO FERREIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora. Salvador,. 2/SO